Tribunal: TJES
Processo: 5013265-14.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013265-14.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO VITOR NASCIMENTO FIALHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO FUNDADO EM ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. JURISPRUDÊNCIA POSTERIOR MAIS BENÉFICA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PARA DESCONSTITUIR COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006). O pedido defensivo busca o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas), sob o argumento de que a sentença utilizou fundamento contrário à jurisprudência atual dos Tribunais Superiores ao afastar a benesse em razão de medida socioeducativa anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado pode ensejar revisão criminal; (ii) estabelecer se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado com fundamento em ato infracional configura sentença contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal tem hipóteses taxativas de cabimento (CPP, art. 621) e não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para reexame de provas ou rediscussão de teses jurídicas já apreciadas.

4. A alteração jurisprudencial superveniente, por mais benéfica que seja, não autoriza a desconstituição da coisa julgada, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

5. A decisão que afastou a minorante do tráfico privilegiado, em 2019, estava em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça à época, que admitia a utilização de atos infracionais para demonstrar dedicação a atividades criminosas.

6. Não houve demonstração de erro técnico, falsidade de prova ou surgimento de novas provas que autorizassem a revisão, nos termos do art. 621, I a III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente.

Tese
s
de julgamento
:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de provas ou aplicação retroativa de mudança jurisprudencial.

2. A alteração jurisprudencial superveniente não constitui fundamento idôneo para desconstituir sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 40, VI; CP, arts. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas, j. 21.11.2018;
STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STF, HC nº 249.506/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, EREsp nº 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 08.09.2021; STJ, AgRg no REsp nº 2.208.505/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.457.741/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 488.570/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1.560.667/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.10.2017; STJ, AgRg no HC nº 526.352/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA 10/11/2025

NOTA JULGADA A UNANIMIDADE - SEM NOTAS TAQUIGRÁFICAS

VFC*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5013265-14.2025.8.08.0000

REQUERENTE: PAULO VITOR NASCIMENTO FIALHO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
PAULO VITOR NASCIMENTO FIALHO

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares (ID 15430974), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Sustenta a defesa, em síntese, que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, qual seja, a existência de medida socioeducativa pretérita em desfavor do revisionando, seria contrária ao entendimento jurisprudencial consolidado nos Tribunais Superiores.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 15545640, opinou pelo
conhecimento
do expediente e, no mérito, pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. Sabe-se que, a qualquer tempo, cabe o ajuizamento de Revisão Criminal nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

No caso, o requerente pretende a revisão da sentença condenatória, sustentando que a fundamentação perfilhada pelo Juízo sentenciante, para afastar a aplicação do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, estaria contrária ao entendimento jurisprudencial majoritário. Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia o reconhecimento da incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018) –

destaquei.

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

É cediço que, para a aplicação da figura do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

No caso, para afastar a aplicação da redutora, o magistrado utilizou dos seguintes fundamentos (ID 15430974):

“(...) 4. DAS CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não incide a causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, levando em consideração que, apesar do réu ser primário, demonstra se dedicar a atividades criminosas, na medida em que estava cumprindo medida socioeducativa por ato infracional análogo aos crimes de homicídio e tráfico de drogas.

Destaco que, se ao denunciado fosse reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, este Juízo estaria indo na contramão da lei, sendo injusto, trantando com desigualdade e heterogeneidade os réus que estivessem sendo condenado apenas no crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, lesionando, por seu turno, os princípios da isonomia e da individualição da pena.

Presente a causa de aumento de pena, prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, pois o acusado praticava o crime de tráfico de drogas em companhia do menor Daniel Djanilton da Silva Rodrigues, razão pela qual aumento a sua pena em 1/6 (um sexto).”
-
destaquei.

De início, impende registrar que não se desconhece o posicionamento atual do E. Supremo Tribunal Federal, o qual, ainda que não dotado de efeito vinculante, orienta-se no sentido de que o registro pretérito de atos infracionais não constitui fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado de drogas, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (STF. 2ª Turma. HC 249.506/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 10/12/2024).

Da mesma forma, não se ignora que a Terceira Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, modulou seu entendimento para assentar que, embora o histórico infracional possa ser considerado para afastar a referida minorante, sua utilização está condicionada à demonstração de um liame fático e temporal entre o ato infracional e o crime de tráfico de drogas em apuração, de modo a evidenciar uma efetiva dedicação a atividades delitivas (STJ, EREsp nº 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, J. 08.09.2021).

Contudo, a questão central que se impõe ao presente julgamento não é a de definir qual a orientação jurisprudencial mais recente sobre o tema, mas sim a de verificar a possibilidade de sua aplicação retroativa para desconstituir uma sentença condenatória acobertada pelo manto da coisa julgada, cujo trânsito em julgado, conforme certidão anexada aos autos, ocorreu em 09 de março de 2020 (ID 15478307).

Nesse particular, a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal consolidou-se de forma reiterada no sentido de que a mera alteração de orientação jurisprudencial, por mais benéfica que seja ao réu, não constitui fundamento apto a justificar o ajuizamento de revisão criminal.

Referido entendimento visa a prestigiar os basilares princípios da segurança jurídica e da coisa julgada material. Deste juízo, são os arestos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A revisão criminal é instrumento excepcional e não se presta a rediscutir matérias já decididas, exigindo demonstração de sentença contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, o que não foi comprovado.
5. A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria, especialmente após o trânsito em julgado da condenação.
6. A revisão das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, salvo nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP.
2. Mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza novo conhecimento da matéria após o trânsito em julgado da condenação".

(AgRg no REsp n. 2.208.505/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 26/8/2025) –
destaquei.

___________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA À ÉPOCA. IMPOSSIBILIDADE DO USO DE REVISÃO CRIMINAL PARA RECONHECER ULTRATIVIDADE DE JURISPRUDÊNCIA BENÉFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior assentou que não se admite o ajuizamento de revisão criminal fundada em mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado de decisão, sentença ou acórdão.
Deve a irresignação ser encaminhada ao Juízo das Execuções Penais (AgRg no HC n. 703.269/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 4/4/2022). Para o STF "A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte" (HC n. 153.805 AgR/SC, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 17/10/2018). (...)
4. Contudo, tanto a jurisprudência do STJ como a do STF se consolidaram na direção de que não é admissível a utilização da revisão criminal para reconhecer a ultratividade da jurisprudência benéfica, de modo a modificar a situação delineada para o condenado conforme o pensamento da época da condenação.
5. Assim, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto a decisão agravada está em consonância com o entendimento dos tribunais superiores. 6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.457.741/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) –
destaquei.

Ademais, é crucial ressaltar que a decisão do magistrado de primeiro grau, ao afastar a minorante do tráfico privilegiado, estava em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial dominante à época da prolação da sentença, em novembro de 2019.

Naquela oportunidade, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça era pacífica em admitir a utilização de atos infracionais como fundamento para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas e, consequentemente, obstar a concessão do benefício legal.

A título ilustrativo, cito os seguintes julgados, contemporâneos à condenação do revisionando:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes
. 3. Na hipótese, o pretendido redutor foi afastado com fundamento não só na quantidade e na diversidade do entorpecente apreendido mas também na anterior prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 488.570/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em 13/8/2019, DJe de 23/8/2019
) – destaquei.

______________________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. Como é consabido, para a incidência da minorante especial prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos no dispositivo, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação às atividades criminosas e não integração à organização criminosa.
3. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.560.667/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 17/10/2017, DJe de 23/10/2017.
) –
destaquei.

______________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Hipótese em que o Tribunal de origem negou o tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias fáticas do delito e o registro de atos infracionais anteriores equiparados ao delito de tráfico de drogas evidenciam a habitualidade delitiva do paciente. Logo, a alteração desse entendimento demanda o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, sobretudo quando relacionados ao crime de tráfico de entorpecentes, podem justificar a não aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto demonstra a dedicação do agente a práticas criminosas
. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 526.352/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019
.) –
destaquei.

Dessa forma, a sentença condenatória não foi “
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
”, como exige o artigo 621, I, do CPP, pelo contrário, aplicou a lei em conformidade com a interpretação que lhe era conferida pelos Tribunais Superiores à época dos fatos e da condenação, não se podendo falar em erro judiciário a ser corrigido por esta via excepcional.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.